Tribunal: TJDFT
Processo: 0737481-81.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0737481-81.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FONTENELLE DOS PASSOS, ELMIRA APARECIDA GALVAO PASSOS AGRAVADO: SEST SERVICO SOCIAL DO TRANSPORTE, SENAT SERVICO NACIONAL DE APRENDIZAGEM DO TRANSPORTE, GERSON BOSON &amp; GAMBOGI ADVOGADOS ASSOCIADOS D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ELMIRA APARECIDA GALVÃO PASSOS e FONTENELLE DOS PASSOS contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0707220-04.2021.8.07.0001, que acolheu parcialmente sua exceção de pré-executividade/impugnação para revogar a penhora sobre o apartamento de n.o 1101, bem como ratificou a penhora integral do apartamento 314, com determinação de diligências para avaliação dos imóveis (Id 168150584 - origem). Expõem, em síntese, que se mostra indevida a constrição sobre a integralidade do bem pertencente ao casal, uma vez que deve ser respeitada a meação relativa à quota-parte do esposo FONTENELLE, mesmo em se tratando de casamento sob o regime da comunhão universal. Argumentam que o casamento ocorreu em 30/01/1975, de modo que não se sujeita às regras dos artigos 1.659, 1.667 e 1.668 do Código Civil em vigor no que tange às distinções de tratamento sobre a meação do cônjuge inocente nos regimes da comunhão parcial e universal de bens. Discorrem que, à luz dos artigos 262 e 263, VI, do CC/1916, que se aplica ao caso, à luz do art. 2.039 do Código Civil/2002, são excluídos da comunhão as obrigações decorrentes de atos ilícitos, tendo o título judicial em execução originado de ação indenizatória oriunda de ato ilícito imputado apenas a ELMIRA. Alegam que a dívida, portanto, não se comunica ao cônjuge, conforme regra do art. 263 do CC/2002. Requer, ao final, a concessão de efeito suspensivo, inclusive para obstar atos de avaliação e expropriação, com designação de hasta pública para alienação do bem, até o julgamento final do recurso. No mérito, requer a reforma da decisão agravada para observar a regra do art. 236, IV, do CC/1916, a fim de garantir a reserva de meação do cônjuge e limitar a penhora do apartamento n.o 314 à quota de 50% de propriedade da executada. Preparo recolhido (Id 51030371/51030375). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece o recurso ser recebido com efeito suspensivo. Isso porque se vislumbra risco de dano grave ou de difícil reparação, risco ao resultado útil ao presente recurso, assim como possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão do prosseguimento do feito com possibilidade, inclusive, de avaliação e medidas expropriatórias do imóvel ora constrito, em que pese a própria penhora integral do bem e a eventual necessidade de observância à meação, o que poderá impactar na possível alienação, constituir o próprio objeto de insurgência, a ser dirimindo no âmbito do presente recurso, no momento processual oportuno. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, em análise mais profunda, as alegações acerca da necessidade de observância ou não à meação do cônjuge, casado sob o regime da comunhão universal, de forma a influenciar diretamente no prosseguimento da execução e dos atos de expropriação. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. I. Brasília-DF, 6 de setembro de 2023. ANA CANTARINO Relatora